Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701100-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAST SHOP S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração (ID 28308311) opostos pela FAST SHOP S/A tendo por objeto o v. Acórdão no 1357791 (ID 27746498). O trecho relevante da ementa é o seguinte: "7. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, o que, porém, não é o caso dos autos. 8. O mandado de segurança em questão foi impetrado em 01/03/2021, ou seja, após o julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1093). Incide, pois, a modulação dos efeitos determinada pelo Excelso Pretório" (ID 26821853 – grifei). Em seu recurso, a FAST SHOP S/A requer a reforma do "v. acórdão embargado para aplicar o entendimento do A. STF de que o efeito vinculante e eficácia erga omnes da decisão só passam a ter eficácia a partir da publicação da ata de julgamento e não da data do julgamento" (ID Num. 28308311 - Pág. 7). Em despacho anterior, esta Relatoria determinou a suspensão do curso do processo (ID 28988078 - Pág. 1) a partir da seguinte fundamentação: "O cerne do recurso cinge-se à cobrança do DIFAL – diferencial de alíquota de ICMS, tema submetido ao rito da repercussão geral no STF, TEMA 1093/STF – Recurso Extraordinário n° 1.287.019. Não obstante a Suprema Corte já haver declarado a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio no 93/2015, a modulação dos efeitos ainda não está totalmente resolvida. Foram opostos embargos de declaração no RE 1.287.019, pendentes de apreciação. Prima facie, tem-se considerado três possíveis marcos temporais na modulação: 1) dia do julgamento (24/02/21); 2) dia da publicação da tese (3/03/21); 3) dia da publicação do acórdão do tema (25/05/21)". Em Sessão Virtual encerrada em 17.12.2021, o Plenário do STF rejeitou os Embargos de Declaração consoante a proclamação do resultado: "O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator". No voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, restou assentado: “Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21” (grifei). Assim, em atenção ao princípio da ampla defesa, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o recente julgamento do STF, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator